Tribunal: TJES
Processo: 5014476-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014476-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014476-22.2024.8.08.0000

PACIENTE: FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA APÓS DOIS ANOS DE CUSTÓDIA. PLURALIDADE DE RÉUS. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REAVALIAÇÃO RECENTE DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, alegando constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva mantida por aproximadamente dois anos sem prolação de sentença condenatória. Sustenta a defesa excesso de prazo e ausência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva no curso do processo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo de aproximadamente dois anos de prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, e (ii) analisar se a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva compromete a legalidade da custódia do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo processual para a prolação da sentença em ações penais não é absoluto, devendo-se aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos de maior complexidade, como aqueles com pluralidade de réus.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 52, estabelece que, encerrada a instrução criminal, a alegação de constrangimento por excesso de prazo perde relevância.

5. No caso específico, o andamento processual mostra uma série de petições interpostas após a conclusão dos autos, além de haver quatro réus, fatores que justificam o prolongamento do prazo para sentença.

6. Quanto à reavaliação da necessidade da prisão preventiva, verifica-se que em data recente o juízo de origem proferiu decisão fundamentando a necessidade de manutenção da custódia do paciente, o que torna prejudicada a alegação de omissão quanto à revisão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

8. A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do processo e a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A pluralidade de réus e a existência de incidentes processuais podem justificar a dilatação do prazo para a prorrogação da sentença, eliminando o constrangimento ilegal.

10. A reavaliação recente e fundamentada da prisão preventiva supre a exigência de revisão periódica da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; PCP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014476-22.2024.8.08.0000

PACIENTE: FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FILIPE RIBEIRO FERREIRA D
O
S SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº

0003301-24.2022.8.08.0021
.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento manifestado pela E. Desª. Substª. Vânia Massad Campos, quando da análise do pedido liminar.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 17.12.2022, ou seja, há aproximadamente 02 (dois) anos, sem que até a data da impetração tenha sido proferida a sentença condenatória. Aduz, ainda, a inexistência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva nos autos originários.

Consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Embora o prazo para a prolação da sentença não seja considerado peremptório, também se submete aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese sob análise, não visualizo afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade no decurso do prazo de aproximadamente 06 (seis) meses para a prolação da sentença, sobretudo por se tratar de ação penal com pluralidade de réus (04 réus, no total). Além disso, observa-se no andamento da ação penal uma sucessão de petições após a conclusão dos autos à apontada autoridade coatora.

Dessa forma, entendo que a pluralidade de réus e sucessivos pedidos formulados após a conclusão dos autos para julgamento contribuíram para o elastecimento do prazo para a prolação da sentença.

Nessa ordem de ideias, não se constata excepcionalidade nos autos capaz de superar o entendimento contido na Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Por fim, em relação à ausência de reavaliação da prisão preventiva, entendo que o pedido encontra-se prejudicado, na medida em que em data recente, em 02.9.2024, a apontada autoridade coatora proferiu decisão demonstrando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)